Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO EM SEDE ANTECIPATÓRIA. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, de redução dos alimentos fixados. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede de ação de revisão de alimentos, reduzi-los liminarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4. Verificando-se a necessidade de dilação probatória e não comprovada a urgência, inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.
5. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a alteração do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
6. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve alteração em sua capacidade contributiva, contudo, necessária dilação probatória para esclarecer as questões, não sendo possível a redução em sede de cognição sumária.
7. O pedido antecipatório formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 226; CC, arts. 1964, 1.702, 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1426629,, de relatoria da Desembargadora GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Acórdão 1424117, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, na 5a Turma Cível.